Tribunal: TJBA
Processo: 8065465-28.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEÇÃO CRIMINAL REVISÃO CRIMINAL (12394) 8065465-28.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0701554-76.2021.8.05.0001 REQUERENTE: BRUNO NASCIMENTO DOS SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: FLAVIO DE ALMEIDA ROCHA FILHO Composição da Turma julgadora da Apelação: Des. Mário Alberto Simões Hirs - relator; Des. Nilson Soares Castelo Branco - revisor; Desa. Nágila Maria Sales Brito. RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º E § 2º-A, I, DO CP). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMA 1.258 DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta por Bruno Nascimento dos Santos, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão proferido pela 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve a sua condenação pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, § 2º e § 2º-A, I, do CP), reduzindo, de ofício, apenas a pena de multa. O Requerente sustenta a nulidade do ato de reconhecimento pessoal e a inexistência de provas materiais da autoria, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do Requerente se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar a absolvição; (ii) estabelecer se há nulidade no reconhecimento pessoal, apta a invalidar a condenação e justificar a reabertura da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento dos acusados foi realizado logo após a prática do crime, em contexto de flagrante, sendo os autores apontados pela própria vítima aos Guardas Municipais, antes mesmo da formalização na delegacia, o que afasta a alegação de vício insanável no procedimento. 4. O Tema 1.258 do STJ reconhece a obrigatoriedade das formalidades do art. 226 do CPP, mas também admite a validade da condenação com base em outros elementos probatórios independentes e idôneos, como ocorre no caso dos autos. 5. A condenação se sustenta em conjunto probatório amplo, composto por depoimentos das vítimas e dos Guardas Municipais responsáveis pelo flagrante, não se limitando ao reconhecimento pessoal questionado. 6. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas já exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias, salvo nas hipóteses legais de cabimento, que não se configuram no presente caso. 7. A alegação de fragilidade probatória foi devidamente enfrentada no julgamento de apelação, não sendo possível o revolvimento fático-probatório em sede revisional. 8. A reabertura da instrução criminal depende da existência de prova nova e relevante, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal realizado logo após o crime, com a identificação dos autores pelas vítimas em contexto de flagrante, não configura nulidade quando corroborado por outras provas válidas e autônomas. 2. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas nas instâncias ordinárias, salvo se demonstrada manifesta injustiça na condenação ou prova nova que justifique a alteração do julgado. 3. A ausência de prova nova e a pretensão de rediscutir fatos já apreciados inviabilizam a reabertura da instrução criminal em sede de revisão. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 621, I e III; CP, art. 157, § 2º e § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: .STJ, Tema Repetitivo n. 1.258 – Terceira Seção, j. 24/05/2023. .STJ, AgRg no HC 719.399/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14/06/2022, DJe 20/06/2022. .STJ, AgRg no REsp 1.805.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 29/03/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8065465-28.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Salvador, em que figura como autor Bruno Nascimento dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(REVISÃO CRIMINAL (12394)8065465-28.2025.8.05.0000)